Tribunal: TJDFT
Processo: 0707420-02.2021.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707420-02.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO APELADO: MARIA HELENA DOS SANTOS MARTINS, ANDREA DOS SANTOS MARTINS, FILIPE DOS SANTOS MARTINS D E S P A C H O 1. Enquanto não realizada a partilha, é o espólio, como parte formal, e não os herdeiros, que possui legitimidade para integrar a lide. Assim, esclareçam os apelados se há inventário em curso e quem é o inventariante. Em caso positivo, retifique-se o polo passivo da ação, em que deve passar a constar o Espólio de Valzir Mombrine Martins. Prazo de 5 (cinco) dias. 2. Considerando o não recolhimento do preparo, intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, promover o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator